Tribunal: TJMT
Processo: 1027686-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAMYLLE DOS SANTOS DINIZ BAIA - CPF: 001.429.631-43 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – CONSUMIDOR - COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET (CELULAR) – COMPRA CANCELADA – ESTORNO IMEDIATO – AUSÊNCIA DE DESCONTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO - DANO MORAL INEXISTENTE - VEDAÇÃO À
NON REFORMATIO IN PEJUS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais em que a consumidora busca o cumprimento forçado da obrigação em razão do cancelamento unilateral da compra realizada pela internet por parte da empresa ré, sem qualquer justificativa.

2.

No caso concreto a compra foi imediatamente cancelada pela empresa ré, inclusive, com o cancelamento dos valores também debitados no cartão de crédito, vez que as parcelas sequer chegaram a ser compensadas.

3.

Vislumbro que a consumidora não teve qualquer prejuízo em decorrência do cancelamento da compra, mormente porque os valores não foram debitados em seu cartão, tampouco ocorreu a finalização do pedido.

4.

O fato, no entanto, é que mesmo que se reconheça a ocorrência da aludida propaganda enganosa, entendo que a hipótese dos autos não legitima o reconhecimento da indenização a título de danos morais.

5.

Insurgência recursal da parte Autora apenas no que tange a majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

6.

A sentença deve ser mantida, em razão da vedação da
non

reformatio in pejus
, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada por Jamylle dos Santos Diniz Baia em face de Telefônica Brasil S/A. Em síntese, a Autora informa que realizou por meio do site da empresa ré a compra de um aparelho celular SAMSUNG GALAXY A10S de 32GB em 29/04/2020 pelo valor de R$ 749,00 (setecentos e quarenta e nove reais). Aduz que após a finalização da compra foi surpreendida com o cancelamento do pedido de forma unilateral pela ré.

Deste modo, a consumidora busca o cumprimento forçado da obrigação para que a empresa seja condenada a realizar o cumprimento forçado da obrigação, além da compensação por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Posto isso, proponho
r e j e i t a r
as preliminares arguidas e
julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
determinar
que a parte reclamada, no prazo de 20 dias, providencie a entrega no endereço da parte reclamante um Samsung Galaxy A10s de 32 GB, pelo valor de R$ 749,00, valor este devidamente corrigidos apenas pela variação do INPC desde a data da compra (29/04/2020, ID 35244011), sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$12.000,00; e

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (22/07/2020 , ID 5518706) por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

A parte Autora JAMYLLE DOS SANTOS DINIZ BAIA apresentou recurso inominado se insurgindo com a sentença de origem apenas no que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, oportunidade em que pugnou pela sua majoração sugerindo como valor adequado o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

As contrarrazões recursais foram juntadas no id no 87011489.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No presente caso, o promovente realizou a compra de um celular Samsung Galaxy A10S, Preto, 32GB, junto à promovida pelo valor de R$ 737,00 (setecentos e trinta e sete reais), dividindo no cartão de crédito em seis parcelas de R$ 124,83 (cento e vinte e quatro reais e oitenta e três centavos).

Ocorre que logo após a finalização do pedido a compra foi imediatamente cancelada pela empresa ré, inclusive, com o cancelamento dos valores também debitados no cartão de crédito, vez que as parcelas sequer chegaram a ser compensadas, conforme documento apresentado pela própria consumidora no id no 87011464.

Vislumbro que a consumidora não teve qualquer prejuízo em decorrência do cancelamento da compra, mormente porque os valores não foram debitados em seu cartão, tampouco ocorreu a finalização do pedido.

O artigo 37 do CDC veda a publicidade enganosa, dispondo que:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.

§ 3° Para os efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço.

Demais disso, o art. 30 Código de Defesa do Consumidor obriga o fornecedor a cumprir integralmente a oferta anunciada (princípio da vinculação da oferta).

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

No caso em apreço o consumidor caracterizou tal conduta como propaganda enganosa. Já a empresa Recorrente afirma que a situação se tratou de mero equívoco, corrigido logo após a ciência do fato.

O fato, no entanto, é que mesmo que se reconheça a ocorrência da aludida propaganda enganosa, entendo que a hipótese dos autos não legitima o reconhecimento da indenização a título de danos morais.

O caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar a reparação pleiteada, retratando hipótese de mero aborrecimento a que todos os cidadãos são expostos.

Demais disso, situações reflexas da violação de direitos patrimoniais, em regra, não ensejam lesão imaterial quando sua intensidade lesiva não é capaz de extrapolar transtornos do cotidiano, inerentes à vida na sociedade de consumo moderna.

Com efeito, malgrado a situação exposta na inicial possa ter causado ao Recorrido aborrecimento ou irritação, não enseja indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

Acerca do tema, ensina Silvio de Salvo Venosa,
in
"Direito Civil: Responsabilidade Civil", São Paulo: Atlas, 3a edição, 2003, v. 4, p. 33:

Não é também qualquer dissabor comezinho da vida que acarretará indenização. Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bônus pater famílias: não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino.

Além disso, o alegado prejuízo experimentado não restou comprovado. Não se trata de dano
in re ipsa
, como faz crer a consumidora. O dano, ao concreto, precisa ser comprovado. Destarte, caberia a Recorrente a comprovação do abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário restou comprovado.

In casu
, no entanto, considerando que a sentença foi de parcial procedência e contra ela se insurgiu apenas a parte Autora pugnando pela majoração dos danos morais arbitrados em
R$ 2.000,00 (dois mil reais
), a decisão deve ser mantida, em razão da vedação do princípio da
non

reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JAMYLLE DOS SANTOS DINIZ BAIA
, pois tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021